Tribunal: TJPA
Processo: 0007214-43.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007214-43.2012.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CICERO FERREIRA RIBEIRO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória que rejeitou a pretensão condenatória do acusado Cícero Ferreira Ribeiro Filho pela suposta prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, da Lei nº 9.503/97), em razão de acidente ocorrido em 19 de maio de 2012, que resultou no falecimento da vítima Anderson Cley Marinho Paiva. O Parquet sustenta que a absolvição não encontra respaldo nas provas dos autos, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para comprovar a inobservância do dever de cuidado por parte do recorrido; (ii) analisar a eventual existência de culpa concorrente da vítima; (iii) determinar se o princípio do in dubio pro reo deve prevalecer diante da dúvida quanto à dinâmica do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor exige prova inequívoca da violação ao dever de cuidado objetivo, da criação de risco juridicamente desaprovado e da ocorrência do resultado lesivo decorrente dessa conduta.

A prova oral colhida não esclarece, de forma segura, a dinâmica do acidente nem identifica eventual conduta culposa do recorrido, sendo os testemunhos imprecisos ou indiretos quanto à ocorrência.

A ausência de prova pericial impede a reconstituição técnica dos fatos, dificultando a identificação da responsabilidade penal do acusado.

A existência de elementos indicando que a vítima pilotava motocicleta com pneus desgastados, sem habilitação e possivelmente executando ultrapassagem pela direita contribui para reforçar a dúvida sobre a culpa exclusiva ou concorrente.

O princípio do in dubio pro reo, corolário da presunção de inocência, impõe a absolvição diante da dúvida razoável quanto à autoria e à culpabilidade.

O Direito Penal, enquanto última ratio, não deve incidir em hipóteses de incerteza quanto à existência do crime, em respeito ao princípio da intervenção mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor exige prova inequívoca da violação ao dever de cuidado objetivo, da criação de risco juridicamente desaprovado e da concretização desse risco no resultado lesivo.

A ausência de prova técnica sobre a dinâmica do acidente e a insuficiência dos testemunhos impedem a formação de juízo seguro quanto à culpa do condutor.

Diante da dúvida razoável sobre a responsabilidade penal do acusado, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LIV; CTB, art. 302, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2271569/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 07.11.2023, DJe 16.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença absolutória prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou improcedente a denúncia oferecida em face de Cícero Ferreira Ribeiro Filho, absolvendo-o da imputação prevista no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor).

Segundo a denúncia, recebida em 24/08/2012, no dia 19/05/2012, por volta das 11h20, o denunciado, conduzindo o veículo automotor do tipo carreta Mercedes Benz LS 1924, placas AHP-5991, de sua propriedade, ao adentrar o Posto Pará Vip, localizado na BR-316, teria atropelado o motociclista Anderson Cley Marinho Paiva, que pilotava uma motocicleta Honda CG, placa JWC-9647, ocasionando-lhe a morte.

Após regular instrução processual, foram colhidos depoimentos de testemunhas e o interrogatório do acusado. Em sentença proferida em 07/03/2025 (ID 26945952), o juízo de origem concluiu pela insuficiência de provas para a condenação, entendendo não haver elementos concretos que demonstrassem imprudência, negligência ou imperícia na conduta do réu. Assim, absolveu o acusado com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aplicando o princípio do in dubio pro reo.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 26945955), sustentando que as provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do delito, requerendo, por conseguinte, a reforma da sentença absolutória e a condenação do apelado pela prática do crime tipificado no art. 302, caput, do CTB. Argumenta que restaram comprovados o óbito da vítima, o nexo causal e a conduta imprudente do motorista ao realizar conversão à direita sem a devida atenção às normas de trânsito.

Em Contrarrazões (ID 26945960), a defesa do apelado, representada pelo advogado Luiz Felipe Meireles Loio, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a culpa exclusiva da vítima, que conduzia motocicleta sem habilitação, com pneus lisos e realizando ultrapassagens pela direita, em violação às regras de circulação. Sustenta ainda que o réu dirigia dentro dos limites de velocidade, sinalizou a manobra e prestou socorro imediato à vítima. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de culpa concorrente ou a aplicação de circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, III, alíneas “b” e “d”, do Código Penal.

Os autos foram remetidos à 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, cujo ilustre Procurador Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e total provimento do recurso, opinando pela reforma da sentença e consequente condenação do apelado. Em seu parecer (ID 28787259), o órgão ministerial destacou que as provas constantes dos autos — em especial o boletim de ocorrência, a certidão de óbito e os depoimentos colhidos — demonstram a imprudência do acusado, que realizou manobra de conversão sem a devida cautela, configurando violação ao dever objetivo de cuidado. Afirmou, ainda, que a culpa da vítima não exclui a responsabilidade penal do condutor, uma vez que as culpas concorrentes não se compensam no direito penal.

Diante disso, a Procuradoria de Justiça concluiu pela reforma da sentença absolutória, reconhecendo a responsabilidade do apelado e requerendo sua condenação conforme os termos da denúncia.

É o relatório, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares.

III. MÉRITO

HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/97)

MATERIALIDADE E AUTORIA

Reconheço que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada. A certidão de óbito acostada aos autos, em conjunto com o laudo necroscópico e o boletim de acidente de trânsito, demonstram inequivocamente que a vítima Anderson Cley Marinho Paiva veio a falecer em decorrência do sinistro ocorrido em 19 de maio de 2012.

Ocorre, contudo, que a mera demonstração da materialidade não se mostra suficiente para o decreto condenatório. A configuração do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor exige a comprovação da inobservância do dever de cuidado objetivo, da criação de risco juridicamente desaprovado e da concretização deste risco no resultado lesivo.

Durante a instrução processual, foram colhidos os depoimentos das testemunhas Ednei Bezerra Lima e André Nunes de Oliveira, além do interrogatório do recorrido Cícero Ferreira Ribeiro Filho.

A testemunha Ednei Bezerra Lima, funcionário do posto de gasolina, afirmou que não presenciou o momento exato da colisão, tendo apenas ouvido o barulho do impacto. Relatou que, quando visualizou a cena, a carreta já se encontrava estacionada com a parte frontal direcionada para o interior do posto, e que a motocicleta e a vítima estavam posicionadas próximo à parte traseira do veículo de grande porte. O depoente não conseguiu precisar a dinâmica do acidente nem identificar quem seria o responsável pelo sinistro.

André Nunes de Oliveira, testemunha arrolada pela defesa, declarou que acompanhava a carreta conduzida pelo recorrido, trafegando cerca de sessenta metros atrás. Afirmou que a colisão ocorreu nas proximidades da pista, no interior do posto de gasolina, e que a vítima encontrava-se do lado direito em relação à carreta. Consignou, ainda, que o recorrido prestou imediato socorro à vítima e que os pneus da motocicleta apresentavam desgaste considerável.

O recorrido Cícero Ferreira Ribeiro Filho, por sua vez, relatou que conduzia a carreta pelo lado direito da pista e que foi surpreendido pela colisão na parte central do veículo. Afirmou que imediatamente acionou o serviço de emergência médica e a Polícia Rodoviária Federal, permanecendo no local até a chegada das autoridades. Consignou que nunca se envolveu em acidentes anteriores durante seus trinta e cinco anos de experiência como motorista profissional.

DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO

A configuração do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor pressupõe a demonstração inequívoca da violação ao dever de cuidado objetivo, consubstanciada nas modalidades de imprudência, negligência ou imperícia. Não basta a mera ocorrência do resultado lesivo para a subsunção da conduta ao tipo penal previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

No caso em exame, verifica-se que o conjunto probatório não permite conclusão segura acerca da inobservância do dever de cuidado por parte do recorrido. Os depoimentos colhidos revelam-se insuficientes para demonstrar que a conduta do motorista da carreta criou um risco juridicamente desaprovado e que este risco se concretizou no resultado morte.

A prova oral não esclareceu, de maneira inequívoca, a dinâmica do acidente. A testemunha presencial Ednei Bezerra Lima não visualizou o momento da colisão, limitando-se a descrever a cena posterior ao impacto. André Nunes de Oliveira, embora tenha presenciado parte dos fatos, encontrava-se posicionado a considerável distância do local, o que compromete a precisão de seu relato quanto à dinâmica específica do sinistro.

Ademais, não foi produzida prova pericial capaz de esclarecer, com rigor técnico, as circunstâncias do acidente. A ausência de laudo pericial sobre a dinâmica da colisão impede a determinação precisa das responsabilidades envolvidas, especialmente considerando a alegação defensiva de que a vítima conduzia a motocicleta sem habilitação, com pneus desgastados e realizando manobras de ultrapassagem pela direita.

DA DÚVIDA RAZOÁVEL E DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO

O sistema processual penal brasileiro consagra o princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, e seu corolário, o princípio in dubio pro reo. A existência de dúvida razoável quanto à responsabilidade do recorrido impõe a manutenção do decreto absolutório.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que, havendo incerteza quanto aos elementos caracterizadores do delito, deve prevalecer a solução mais favorável ao acusado. A condenação criminal exige certeza absoluta quanto à materialidade, autoria e culpabilidade, não sendo admissível édito condenatório fundado em meros indícios ou presunções. Nesse sentido, cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À AUTORIA E À MATERIALIDADE . NÃO COMPROVADA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO OU DE SEU PROPRIETÁRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . "Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 699.588/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022 .) 2. N ão havendo juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade do crime de receptação, pois não houve comprovação da origem ilícita da motocicleta apreendida ou de seu proprietário, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.3 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)

No presente caso, subsistem dúvidas relevantes acerca da configuração da culpa do recorrido. Os elementos probatórios não demonstram, de maneira inequívoca, que a conduta do motorista da carreta violou o dever de cuidado objetivo ou criou risco juridicamente desaprovado. A circunstância de a vítima conduzir motocicleta sem habilitação, com pneus desgastados, somada à dinâmica nebulosa do acidente, impede conclusão segura quanto à responsabilidade exclusiva ou preponderante do recorrido pelo sinistro.

DA ANÁLISE DA CULPA CONCORRENTE

O recurso ministerial sustenta que eventual culpa concorrente da vítima não afastaria a responsabilidade penal do recorrido. Embora tal assertiva encontre respaldo na doutrina e jurisprudência quando demonstrada a contribuição causal de ambos os envolvidos, o caso concreto não permite sequer essa conclusão.

Com efeito, para caracterizar a culpa concorrente, seria necessário demonstrar que tanto o recorrido quanto a vítima violaram deveres de cuidado e que tais violações contribuíram causalmente para o resultado lesivo. Ocorre que a prova produzida não esclarece, de forma inequívoca, qual teria sido a conduta específica do recorrido que configuraria violação ao dever de cuidado.

O fato de a carreta estar adentrando o posto de gasolina, por si só, não caracteriza imprudência ou negligência. Inexiste nos autos demonstração de que o recorrido trafegava em velocidade incompatível, deixou de sinalizar a manobra ou adotou qualquer outra conduta que criasse risco juridicamente desaprovado.

Por outro lado, elementos indicam possível contribuição exclusiva ou preponderante da vítima para o sinistro. A condução de motocicleta sem habilitação, com pneus em estado precário de conservação e a realização de manobras de ultrapassagem pela direita configuram violações graves às normas de trânsito e ao dever de autopreservação.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA

O Direito Penal, em uma sociedade democrática, deve pautar-se pelos princípios da lesividade, da fragmentariedade e da intervenção mínima. A criminalização de condutas culposas justifica-se apenas quando demonstrada inequívoca violação ao dever de cuidado objetivo e criação de risco juridicamente desaprovado que se concretize no resultado lesivo.

No caso em exame, a indefinição quanto à dinâmica do acidente e às específicas contribuições de cada envolvido para o sinistro impede a conclusão pela configuração do tipo culposo. O estado de dúvida em que permanece a instrução processual não autoriza a intervenção do Direito Penal, devendo prevalecer a solução absolutória.

O decreto absolutório prolatado pelo Juízo de primeiro grau encontra-se em consonância com os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal. A insuficiência probatória para demonstrar inequivocamente a inobservância do dever de cuidado por parte do recorrido impõe a manutenção da absolvição.

A prova oral produzida não esclareceu, de maneira satisfatória, a dinâmica do acidente, e a ausência de perícia técnica sobre as circunstâncias da colisão impede conclusão segura quanto à responsabilidade do recorrido. Subsistem dúvidas razoáveis que, à luz do princípio in dubio pro reo, devem ser solucionadas em favor do acusado.

O crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor não se configura pela mera verificação do resultado lesivo, exigindo demonstração inequívoca da violação ao dever de cuidado objetivo, da criação de risco juridicamente desaprovado e da concretização deste risco no resultado. Na ausência de tais elementos, impõe-se a absolvição.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso para NEGAR PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025